Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF. SUSPENSÃO PARCIAL DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do Tema 28 da repercussão geral do STF, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa, ainda que haja impugnação pendente sobre o saldo remanescente.
2. No caso dos autos, após o trânsito em julgado do agravo que fixou o IPCA-E como índice de correção monetária, o ente federativo apresentou planilha reconhecendo parcela incontroversa, apta a embasar a expedição de requisitório complementar.
3. A suspensão determinada pelo juízo a quo não impede o prosseguimento parcial da execução, desde que fundado em valores incontroversos, confessados pelo próprio devedor, como no caso dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.